Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE, DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na decisão de ID 36199748, foi deferida a tutela emergencial para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 10 (dez) dias, comprovasse que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais). Certidões dos oficiais de justiça de que as intimações foram devidamente cumpridas (IDs 36329515, 36339058, 36339209 e 36391895). Foram juntadas cópias de procedimento administrativo, mas sem se informar o cumprimento da decisão (IDs 36594836, 36594832 a 36594848). Informações prestadas pela autoridade coatora de que o paciente está recebendo regularmente o fármaco pleiteado (ID 36668170). A Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação da parte exequente para que se manifeste acerca das informações de ID 36668170, bem como informe se ainda há pendência de cumprimento judicial pelo ente estatal e, após, pugna por novas vistas dos autos (ID 41999023). Em seguida, o Ministério Público apresenta parecer pelo conhecimento dos agravos internos e pelo desprovimento do recurso do Distrito Federal e parcial provimento do recurso de Antonio Manuel Ramos Coelho de Albuquerque (ID 41999024). Na petição de ID 42086439, o exequente pede “nova tutela de urgência, nos termos da exordial do segundo cumprimento de sentença apresentado, para que os executados forneçam o medicamento requerido, diante do novo atraso do mês de novembro/2022, no prazo de 48 horas, diante da gravidade do caso em análise”, bem como que diante do novo atraso de entrega sejam aplicados todos os meios coercitivos previstos em lei, especialmente prisão por descumprimento de decisão judicial aos envolvidos, assim como pena ou majoração da multa diária. Alega que, mesmo após a decisão de tutela de urgência, os executados não apresentaram nenhum comprovante de dispensação dos medicamentos pleiteados, embora tenham alegado, de forma temerária e sem apresentar nenhuma prova, “que o paciente está recebendo regularmente o fármaco pleiteado”. Afirma que recebe uma receita para cada trimestre, em três vias, porém os medicamentos são entregues de forma parcial. Aduz que todas as receitas mencionadas na exordial estão vencidas, sem a respectiva entrega dos “120 comprimidos” mensais. Informa que são mais de seis meses sem entrega de medicamentos, referentes aos meses de setembro/2021 (120 comprimidos), outubro/2021 (120 comprimidos), novembro/2021 (120 comprimidos), março/2022 (44 comprimidos diante da entrega parcial); abril/2022 (120 comprimidos), maio/2022 (120 comprimidos) e novembro/2022 (120 comprimidos). Alega que a partir de junho de 2022, o exequente voltou a receber o medicamento, porém, com novas receitas (“junho, julho, agosto” e “setembro, outubro e novembro”). Sustenta que os últimos medicamentos foram entregues em atraso, no dia 28/10/2022, referentes ao mês de outubro de 2022. Decido. Na decisão de ID 36199748, a tutela emergencial, nos seguintes termos: “Dentro deste quadrante, alicerçado no artigo 7o, III c/c artigo 16, da Lei no 12.016/09, defiro a tutela emergencial para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 10 (dez) dias, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais). Expeçam-se ofícios, com urgência, ao Secretário de Saúde, ao Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e à Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para que cumpram a presente decisão.” Restou claro o descumprimento da decisão pelo Distrito Federal que, apesar de regularmente intimado, limitou-se a informar que o paciente está recebendo regularmente o fármaco pleiteado, sem comprovar o cumprimento da decisão (ID 36668170). Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde. O exequente já conta com mais de 60 anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna do impetrante (Leucemia Mielóide Crônica) pode favorecer o desenvolvimento de resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente, conforme restou consignado no julgado. Dessa forma, resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, suficiente para o deferimento da medida de urgência para salvaguardar a vida do exequente. Dentro deste quadrante, alicerçado no artigo 7o, III c/c artigo 16, da Lei no 12.016/09, defiro a tutela emergencial para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 5 dias, comprove o fornecimento do medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimem-se, através de Oficial de Justiça, o Senhor Secretário de Saúde, o Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e ao responsável pela Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para que cumpram a presente decisão, sob as penas da lei, inclusive de responsabilidade. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação dos agravos internos de IDs 28568066 e 26418475. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator